Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPUTADOR. PAGAMENTO A VISTA. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$19.536,52, acrescida da multa contratual de 10%. Em suas razões, defende o reconhecimento de caso fortuito externo e força maior, sob a alegação que em decorrência da crise de semicondutores e a força maior consubstanciada na pandemia do Covid-19, a fim de excluir a responsabilidade objetiva. Sustenta o afastamento da incidência da multa contratual rescisória.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

IV. É incontroverso que o autor pagou R$19.536,52 pelo computador da parte ré, bem como que houve atraso na entrega do produto comprado e que em decorrência deste fato o autor solicitou o cancelamento do pedido. De outro lado, a recorrente apenas atribui o atraso na entrega do produto à falta mundial de semicondutores, sob a alegação de que seus fornecedores atrasaram a entrega dos insumos (ID 50511841).

V. No caso, a justificativa da recorrente não se mostra razoável, pois a negociação contratual se deu em meio da alegada crise mundial. Considerando que no momento da celebração do contrato os fatores externos já eram de conhecimento das partes, a falha do serviço decorreu de fortuito interno devendo responder de forma objetiva, art. 14 do CDC. Com efeito, ante a constatada inadimplência por parte do recorrente, deve incidir a multa rescisória uma vez que deu causa à resolução contratual . Portanto, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.